Tribunal: TJES
Processo: 5004969-42.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004969-42.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LINCOLN NEMER SALLES
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004969-42.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: LINCOLN NEMER SALLES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, constante do id 1627982 (fls. 41/42), que suspendeu a execução de título extrajudicial com relação a LINCOLN NEMER SALLES, ora Agravado, por força do art. 6º, da Lei Federal nº 11.101/2005, em razão de ser sócio “da empresa Nemer Mármores e Granitos, que se encontra em recuperação judicial”.

Em suas razões recursais, pugna a Agravante, em síntese, seja cassada a decisão judicial vergastada tendo em vista que (i) a execução de origem não guarda qualquer relação com a recuperação judicial e (ii) o Agravado não é sócio solidário da sociedade anônima em recuperação.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id 1713223.

Embora intimado, o Agravado deixou de apresentar contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de Março de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, constante do id 1627982 (fls. 41/42), que suspendeu a execução de título extrajudicial com relação a LINCOLN NEMER SALLES, ora Agravado, por força do art. 6º, da Lei Federal nº 11.101/2005, em razão de ser sócio “da empresa Nemer Mármores e Granitos, que se encontra em recuperação judicial”.

Em suas razões recursais, pugna a Agravante, em síntese, seja cassada a decisão judicial vergastada tendo em vista que (i) a execução de origem não guarda qualquer relação com a recuperação judicial e (ii) o Agravado não é sócio solidário da sociedade anônima em recuperação.

Embora intimado, o Agravado deixou de apresentar contrarrazões recursais.

Após detida análise da controvérsia, penso assistir razão à Agravante.

Consoante cediço, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual “
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005
” (AgInt no AREsp 1806329/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 05/08/2021).

Nesta senda, incorreu em
error in procedendo
o MMº. Juiz de Direito
a quo
ao suspender o trâmite da ação de execução de título extrajudicial de origem.

Primeiro, pois a referida ação de execução foi ajuizada pela Agravante em face do Agravado e dois avalistas, relativamente à “Cédula de Crédito Bancário – CCB Empréstimo” constante do id 1627979 (fls. 17/27), tem como objeto contrato de empréstimo tomado pelo Agravado sem qualquer relação com a pessoa jurídica Nemer Mármores e Granitos S/A, em recuperação judicial.

Segundo, pois na esteira do entendimento adotado pelo Exmº. Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino quando do julgamento do agravo interno no recurso especial nº 1.448.115, “
o
s sócios, nas sociedades anônimas, respondem pelas obrigações sociais até o limite do que falta para a integralização das ações que titularizarem. Uma vez integralizadas, não há falar em responsabilidade ilimitada, respondendo, sim, pela quantidade de ações que possuam
”.

Assim, o Agravante e seus avalistas não se qualificam
primo ictu oculi
como “sócios solidários da Recuperanda”, conforme apontado na petição que antecedeu a prolação da decisão judicial vergastada (id 1627982, fls. 38).

Destarte, sob qualquer ótica que se examine a questão, não se justifica a suspensão da ação de execução de origem com supedâneo no art. 6º, inciso II, da Lei Federal nº 11.101/2005, que limita a “
suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência
”.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para cassar a decisão vergastada, não se justificando a suspensão da demanda de origem.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
ERROR IN PROCEDENDO
– RECURSO DESPROVIDO.

O art. 6º, inciso II, da Lei Federal nº 11.101/2005, determina a suspensão das execuções ajuizadas contra a empresa recuperanda, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência, o que não se confunde com a hipótese dos autos.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agavo de instrumento em que é Agravante COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO e Agravado LINCOLN NEMER SALLES;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.